Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706903-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IODELZE COSTA MARINHO BERQUO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator Cruz Macedo, que negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo ora recorrente, com fulcro nos artigos 496, § 4o, inciso II, e 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT (ID 30752869). O recorrente alega violação ao artigo 23, inciso II, da CF, sustentando ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos moldes do Tema 793 do STF, razão pela qual defende a inclusão da União na relação processual. Afirma que há responsabilidade solidária entre os entes federados no cuidado da saúde pública, em especial no fornecimento de medicamentos não padronizados. Postula, consequentemente, o processamento da pretensão perante a Justiça Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada VANESSA MEIRELES RODRIGUES, OAB/DF 19.541 (ID. 32109251 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extremo não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STF: “O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF” (ARE 1348559 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 17/12/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam feitas em nome da advogada VANESSA MEIRELES RODRIGUES, OAB/DF 19.541 (ID. 32109251 - Pág. 5). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016